Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0704740-85.2023.8.07.0000 Recorrente : HENRIQUE SANTANA LOPES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado HENRIQUE SANTANA LOPES, em que pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de não satisfação dos requisitos subjetivos, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena (ID 43494546 - págs. 10/11). O recorrente aduz, em resumo, que a falta cometida há mais de um ano não é hábil a macular o requisito subjetivo do livramento condicional. Argumenta que se mostra impróprio perpetuar, no curso da execução penal, as consequências de infração disciplinar sem respeitar limite temporal. Alega que a última falta grave já restou reabilitada, nos termos do artigo 151, inciso III, Código Penitenciário do Distrito Federal, o qual prevê a reabilitação do comportamento carcerário no prazo de seis meses do cometimento da infração disciplinar. Além disso, sustenta que a falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do livramento condicional. Requer, assim, o deferimento do benefício (ID 43494546 - págs. 2/8). Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção do decisum recorrido (ID 43494546 - págs. 19/22). Por força do Juízo de retratação, o magistrado a quo rechaçou os argumentos do recorrente, mantendo a decisão vergastada (ID 43494546 - pág. 17). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 44012570). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (chave do processo: PPB62 M2ZDT W8ZA7 YXPGH), verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor do agravante, em 13.2.2023. Como se sabe, o regime aberto é mais benéfico ao sentenciado que o livramento condicional, já que este último, se revogado, não tem seu período de prova computado como pena cumprida (art. 88 do CP), diversamente do regime aberto, em que o período cumprido é descontado da pena, ainda que haja a regressão de regime. Portanto, o pedido de concessão de livramento condicional restou prejudicado. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator